Tribunal: TJDFT
Processo: 0810899-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, “F”, DO CP. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVANTE E CAUSA DE AUMENTO. RELAÇÕES FAMILIARES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. BIS IN IDEM. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra acórdão da 2a Turma Criminal que negou provimento à apelação ministerial, mantendo o afastamento da agravante genérica prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, ao fundamento de que sua aplicação cumulativa com a causa de aumento do art. 226, II, do mesmo diploma configuraria bis in idem. O embargante sustenta omissão quanto à possibilidade de cumulação das referidas circunstâncias, por entender que possuem bases fáticas distintas, e requer o saneamento do vício com efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a aplicação cumulativa da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal com a causa de aumento do art. 226, II, do mesmo diploma, sob o fundamento de bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia acerca da possibilidade de cumulação da agravante do art. 61, II, “f”, com a majorante do art. 226, II, do Código Penal, consignando fundamentação clara quanto à impossibilidade de incidência conjunta.
5. O colegiado adota entendimento consolidado no âmbito do TJDFT no sentido de que a agravante e a causa de aumento possuem origem comum nas relações domésticas e familiares, de modo que a aplicação simultânea caracteriza bis in idem.
6. A mera divergência quanto à interpretação jurídica adotada, inclusive diante da existência de precedentes do STJ em sentido diverso, não configura omissão, mas inconformismo com o resultado do julgamento.
7. O efeito infringente dos embargos é excepcional e somente se admite quando o reconhecimento do vício apontado conduz necessariamente à modificação do julgado, hipótese não verificada.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos conhecidos e rejeitados.